Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707714-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: TEODORO PINTO NETO, ANA CECILIA SILVA DE SOUZA, BENICIO ALCANJO LOPES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DO NASCIMENTO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712957-90.2018.8.07.0001 iniciado por TEODORO PINTO NETO, ANA CECILIA SILVA DE SOUZA e BENICIO ALCANJO LOPES (agravados), rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença. Eis o teor do decisum questionado (ID. 81953540 dos autos de origem): “Diante da certidão de ID 81874946, revogo os efeitos da decisão de ID 80749336, passando a análise da impugnação de ID 74698834. A parte executada argumenta que a obrigação é inexistente, uma vez que a sentença não poderia atribuir a qualquer das partes obrigação não existente no acordo. Ademais, argumenta que há irregularidade, uma vez que não houve o recolhimento de custas. A parte exequente se manifestou. É o relatório. Decido. Em que pese a tempestividade da impugnação apresentada, entendo que não é o caso de seu acolhimento. Os argumentos trazidos não são capazes de retirar o dever da parte executada em efetuar o pagamento requerido da parte exequente. Na verdade, em última instância, busca a parte executada rediscutir a matéria, o que é inviável na via eleita. Verifica-se que, ao contrário do sustentado, busca a parte autora o pagamento da condenação oriunda dos honorários da extinção sem resolução do mérito, e não do acordo firmado. Assim, cabível o seu prosseguimento. Com relação à ausência de recolhimento de custas, entendo que tal circunstância não é capaz de extinguir o feito, por se tratar de mera irregularidade. Ademais, o seu recolhimento pela parte exequente é mero adiantamento, uma vez que o seu pagamento deve ser atribuído à parte executada. Assim, possível prosseguimento do feito. Diante da ausência do pagamento, aplico a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e de honorários. Fica intimada a parte exequente a trazer planilha atualizada, indicando providência idônea, bem como efetuando o adiantamento das custas, no prazo de 05 (cinco) dias.” Em suas razões recursais (ID. 24073730, p. 01-12), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) na fase de conhecimento, apresentou ação revisional contra o primeiro agravado TEODORO, objetivando a nulidade de cláusula contratual que reputou abusiva dentro do pacto de prestação de serviços advocatícios (p. 03-04); b) o agravado TEODORO ingressou com dois processos de execução referentes ao mencionado contrato, os quais foram extintos por força de acordo extrajudicial firmado entre eles (p. 04); c) por força deste acordo, descabe qualquer pagamento de honorários por parte da recorrente, seja para o agravado TEODORO, seja para as assistentes litisconsorciais MARIA CRISTINA DE FILIPPO GANGANA e MAÍSA LOPES CORNELIUS NUNES (p. 05-06); d) a sentença exequenda incorreu em erro material, pois, a despeito de ter mencionado a palavra “autor” como o responsável pelo pagamento da verba sucumbencial, certo é que somente a agravante figurou no polo ativo da demanda, tendo o juízo equivocado-se na nomenclatura diante do pedido reconvencional proposto pelo agravado TEODORO (p. 07); e) a sucumbencia da ação deve ser arcada pelas duas advogadas intervenientes no feito (MARIA CRISTINA e MAISA LOPES), que devem honorários tanto ao agravado TEODORO como a esta recorrente (p. 08) Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o entendimento exarado na origem e reconhecer a nulidade da parte dispositiva da sentença “para constar a condenação das partes intervenientes MARIA CRISTINA DE FILIPPO GANGANA e MAÍSA LOPES CORNELIUS NUNES, em favor da Agravante/Requerida e Agravado/Requerente, as quais são as legítimas devedoras de Maria Conceição/Agravante e Agravado/ Teodoro, da referida ação” (p. 12). Preparo realizado (IDs. 24073736 e 24073734. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do NCPC, autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, nos seguintes termos: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Conforme observa-se das razões do recurso, a pretensão recursal é rever os termos do título executivo judicial que, a um só tempo, homologou o acordo firmado entre a autora/agravante MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DO NASCIMENTO e o réu TEODORO PINTO NETO e aparentemente a condenou em honorários sucumbenciais em face da extinção do feito sem resolução do mérito quanto a intervenção das agravadas MARIA CRISTINA DE FILIPPO GANGANA e MAÍSA LOPES CORNELIUS NUNES. Ocorre que, como bem pontuado na decisão recorrida, a impugnação apresentada não é a via processual adequada, já que o que a agravante defende é que a sucumbência arbitrada pela extinção do processo sem resolução do mérito deve ser arcada pelas terceiras/intervenientes MARIA CRISTINA e MAÍSA LOPES. Em outras palavras, o que a recorrente MARIA DA CONCEIÇÃO almeja é, por via transversa – e com verdadeiro intento rescisório –, rediscutir os parâmetros do título executivo judicial acobertado pela coisa julgada (modificar o sujeito responsável pelo custeio das verbas sucumbenciais), pleito que não pode ocorrer nesta fase satisfativa, nem por esta via recursal, em razão do óbice previsto no art. 508 do CPC. É como entende esta Corte, em situações análogas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. FORMA DE CÁLCULOS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. (...) 2. O erro material, para efeitos do art. 494 do Código de Processo Civil e consoante entendimento firmado no STJ, "é aquele evidente, reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito" (AgRg no REsp 1268249/PE, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJ-e de 09/03/2012). Ademais, somente não transitara em julgado e poderá ser corrigido a qualquer tempo pelo Juiz ou Tribunal prolator da decisão "aquele erro material cuja correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional". (Edcl no AgRg no REsp 1260916/RS, Rel.Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 18/05/2012). 3. No caso, a pretensão da agravante de corrigir os valores cobrados a título de taxa condominial em fase de cumprimento de sentença, não se trata de correção de mero erro material, mas do próprio mérito da ação, não sendo mais possível discussão a esse respeito em razão da coisa julgada. 4. Não é admissível que, no cumprimento de sentença, a parte pretenda discutir questões que deveriam ter sido enfrentadas no curso da ação principal, acobertadas pela coisa julgada. 5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (Acórdão 1309640, 07333220320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 25/1/2021). DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CAUSA MODIFICATIVA OU EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO SUPERVENIENTE A SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 525, ao tratar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, estabelece, em seu § 1°, VII que na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. 2. Não há que se falar em causa modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença, quanto a excessiva desvalorização e depreciação do bem, defendidas em impugnação ao cumprimento de sentença, foram a razão para se reconhecer, na ação de conhecimento, o pedido rescisório do autor. 3. As questões decididas na fase de conhecimento, acobertadas pela autoridade da coisa julgada material, não podem ser novamente discutidas na fase de cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1156942, 07210937920188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 14/3/2019). Diante destas considerações, observando, de plano, que o pedido recursal flagrantemente não se coaduna com a via processual escolhida, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento proposto por MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DO NASCIMENTO. Reautue-se o presente recurso para constar também, como recorridos, as partes MARIA CRISTINA DE FILIPPO GANGANA e MAÍSA LOPES CORNELIUS NUNES, conforme qualificação exposta na exordial deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 17 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora